Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705328-03.2021.8.07.0020 RECORRENTES: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: CONDOMINIO DA AVENIDA ARAUCARIAS LOTES 4400 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. DECADÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Legitimidade Passiva. A participação direta na construção e comercialização do empreendimento impõe responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, afastando assim a alegação de ilegitimidade passiva. 2 Legitimidade Ativa do Condomínio. O condomínio tem legitimidade para defender os interesses comuns dos condôminos, especialmente quanto à conservação das áreas comuns e à prestação de serviços que beneficiem todos os moradores, conforme previsto no artigo 1.348, inciso V, do Código Civil, e no artigo 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, precedentes. 3 A decadência não se aplica a vícios construtivos ocultos, que podem ser reclamados em prazo superior ao estipulado para vícios aparentes, especialmente quando há reconhecimento dos defeitos pelas partes responsáveis e início dos reparos. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pretensão indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrentes de vícios ocultos em imóveis não está sujeita ao prazo decadencial, mas sim ao prazo prescricional, que é de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil. 4 A perícia técnica constatou a existência de defeitos decorrentes de falhas na execução e no uso de materiais inadequados, configurando responsabilidade das empresas envolvidas para a reparação dos danos, conforme jurisprudência consolidada. 5 As empresas integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios construtivos, de acordo com os princípios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 6 APELAÇÃO DESPROVIDA. As recorrentes, após pedirem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, apontam violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Indicam, ainda, violação aos artigos 17, 339, 485, inciso VI, 487, inciso I, 499, 536, 537, §1o, todos do Código de Processo Civil, e 14, § 3o, inciso II, e 26, inciso II, ambos do CDC, 6o, 49 e 172, todos da lei 11.101/2005, sem, contudo, apontar, com clareza, as razões pelas cada um desses dispositivos de lei federal teria sido supostamente violado. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Com relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no mencionado malferimento aos artigos 17, 339, 485, inciso VI, 487, inciso I, 499, 536, 537, §1o, todos do Código de Processo Civil, e 14, § 3o, inciso II, e 26, inciso II, ambos do CDC, 6o, 49 e 172, todos da lei 11.101/2005, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado das recorrentes ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017